Tribunal: CARF
Processo: 10875.722652/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.722652/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.846 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ORSA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO
Constatada a ausência de comprovação do crédito registrado na Dcomp, não
devem ser homologadas as compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.722652/2011-24
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722652/2011-24

Despacho Decisório de fl. 51, o qual reconheceu parcialmente o crédito pleiteado - saldo
negativo de CSLL apurado no exercício de 2004 – para homologar integralmente a
compensação declarada no PER/DCOMP de n.o 18752.25761.191108.1.3.03-7890, e homologar
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP de n.o 26925.72211.221208.1.3.03-
2325, restando um saldo a pagar no valor de R$ 49.842,28.
Segundo entendeu a fiscalização, houve modificação da base de cálculo da CSLL
através do Processo Administrativo Fiscal n° 16095.000724/2007-66, no qual a base de cálculo
apurada foi alterada de R$ 55.663.807,07 para R$ 56.151.955,21, e consequentemente, o saldo
negativo foi alterado de R$ 1.895.177,53 para R$ 1.939.110,87, resultando daí a diferença entre
o que apontou o contribuinte e o que foi reconhecido pelo Fisco.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 88/93) pugnando pelo reconhecimento integral do crédito,
e a homologação da totalidade das compensações, sob a alegação de que o Processo
Administrativo Fiscal n° 16095.000724/2007-66 ainda não foi devidamente julgado, e que
encontra-se no CARF para análise do Recurso Voluntário, de modo que não se pode considerar
alterada a base de cálculo da CSLL, o que somente ocorrerá com o trânsito em julgado do
referido processo.
Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-106.824 (fls. 144/151) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO
Constatada a ausência de comprovação do crédito registrado na Dcomp, não
devem ser homologadas as compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ consignou que o Processo Administrativo Fiscal n°
16095.000724/2007-66 já havia sido julgado no CARF, tendo sido mantida a parte relativa à
glosa de IRPJ e CSLL devido a despesas indedutíveis, e que, embora tenha sido interposto
Recurso Especial contra o Acórdão, o teor deste não tem o condão de afetar a base de cálculo da
CSLL, de modo que não há como considerar as alegações do contribuinte, estando
definitivamente consolidado, na esfera administrativa, que a base de cálculo da CSLL do ano-
calendário de 2003 monta a R$ 56.151.955,21.
Vale frisar que houve voto divergente no Acórdão, que se deu no sentido de que a
existência do PAF de n° 16095.000724/2007-66 não deve influenciar a análise do saldo negativo
da CSLL do ano-calendário de 2003, posto que o Auto de Infração de que trata referido
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722652/2011-24

processo, não reduziu o saldo negativo do ano-calendário de 2003, uma vez que se exigiu
diretamente todo o valor da diferença de tributo calculada em função das infrações apuradas, e
não por meio da redução do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2003.
Dito de outra forma, o voto divergente afirma que o crédito tributário foi
constituído de forma autônoma através do auto de infração, sem considerar a apuração efetuada
na DIPJ/2004, de modo que seria incabível considerar o resultado do referido processo ao
presente caso, e que, portanto, deve ser reconhecido o crédito pleiteado pelo contribuinte em sua
totalidade.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 157/161), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a
alegação de que ainda não houve o trânsito em julgado do PAF de n° 16095.000724/2007-66, e
que somente após esse fato seria possível analisar o presente processo.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise do Recurso Voluntário é possível constatar que o mesmo é simples
repetição da Manifestação de Inconformidade e, seu único argumento resume-se à inexistência
de trânsito em julgado relativo ao PAF n. 16095.000724/2007-66, no qual a base de cálculo
apurada foi alterada de R$ 55.663.807,07 para R$ 56.151.955,21, e consequentemente, o saldo
negativo foi alterado de R$ 1.895.177,53 para R$ 1.939.110,87, resultando daí a diferença entre
o que apontou o contribuinte e o que foi reconhecido pelo Fisco.
Este portanto, é o único fundamento aduzido tanto na Manifestação de
Inconformidade quanto no Recurso Voluntário. Tanto assim, que chega a pleitear a suspensão do
presente processo até a decisão definitiva no PAF n. 16095.000724/2007-66, senão vejamos:

III – DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO
Com relação ao entendimento da autoridade ora recorrida, quanto a modificação da base
de cálculo da CSLL para o ano calendário 2003, exercício 2004, através de Auto de
Infração encartado nos autos do Processo Administrativo no 16095.000724/2007-66, no
qual a base de cálculo apurada de R$ 55.663.807,07 (cinqüenta e cinco milhões,
seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e sete reais e sete centavos) foi alterada para
R$ 56.151.955,21 (cinqüenta e seis milhões, cento e cinqüenta e um mil, novecentos e
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722652/2011-24

cinqüenta e cinco reais e vinte e um centavos), não se mostra plausível considerar que
houve a suposta alteração da base de cálculo mencionada, uma vez que o referido Auto
de Infração foi impugnado e atualmente encontra-se no Conselho Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) em fase de análise de Recurso Especial, ou seja, com matéria totalmente
controversa, conforme se verifica pelo extrato do Comprot e informações processuais no
CARF (Doc 01).
Deve-se destacar que a suposta alteração da base de cálculo da CSLL somente se
tornará definitiva após o trânsito em julgado administrativo, fato este que não ocorreu.
Dessa forma, caso haja a Improcedência e conseqüente anulação do referido Auto de
Infração no decorrer do Processo Administrativo no 16095.000724/2007-66, o motivo
da Homologação Parcial do Pedido de Compensação no 26925.72211.221208.1.3.03-
2325 deixará de existir, ensejando a homologação da Compensação nos termos em que
foi requerida.
IV – CONCLUSÕES
Não se mostra plausível considerar que houve a suposta alteração da base de
cálculo mencionada, pois o referido Auto de Infração encartado nos autos do
Processo Administrativo no 16095.000724/2007-66, foi impugnado e atualmente
encontra-se em fase de análise de Recurso Especial no Conselho Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), com a matéria totalmente controversa, assim, mostra-se
necessária a reforma da r. decisão guerreada, com o consequente afastamento de
quaisquer cobranças, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
V – PEDIDO
Diante de todo o exposto, conforme sustentado no presente Recurso, sem prejuízo da
realização das diligências que se mostrem imperiosas para a correta percepção dos fatos
e da verdade material, a Recorrente requer dignem-se Vossas Senhorias reformarem
integralmente o r. despacho decisório guerreado, pelas razões de fato e de direito
aduzidas, considerando a Declaração de Compensação realizada por este contribuinte
plenamente válida e eficaz, atendendo aos ditames da Lei, posto isto, vem através deste
requerer a Suspensão do presente Processo Administrativo até o trânsito em julgado em
esfera administrativa do Processo Administrativo no 16095.000724/2007-66, nos termos
do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, por ser medida da mais lídima
JUSTIÇA FISCAL!

Ocorre que, os referidos Recursos Especiais já foram julgados e não conhecidos
pela CSRF através do Acórdão 9101-005.483 de 08 de julho de 2021:
RECURSO ESPECIAL DA PGFN. IRRF. DECADÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
A
divergência
jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e paradigma, em
face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. No caso do acórdão recorrido, a aplicação do art. 150, §4o,
do CTN, acabou se dando em razão de uma situação bem específica, e que não
estava presente no paradigma, ou seja, o reconhecimento, pela decisão de
primeira instância, em caráter definitivo, de que teria havido pagamentos
parciais do IRRF lançado. A falta de comprovação de divergência inviabiliza o
processamento do recurso especial. O acórdão recorrido também afastou no
mérito as exigências de IRRF sobre pagamento a beneficiário não identificado
ou sem causa. E como a PGFN atacou apenas a questão da decadência do
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722652/2011-24

IRRF, a apreciação dessa matéria não resultaria em nenhum proveito para a
recorrente (falta de interesse), já que o cancelamento das exigências a esse
título se manteria pelo outro fundamento, relativamente ao seu próprio mérito.
Os critérios de necessidade/utilidade traduzem o interesse processual. Não deve
ser conhecido o recurso que, sendo provido, não ensejará nenhum proveito para
a recorrente no âmbito do próprio processo. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE.
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESAS
COM
PAGAMENTO DE PRÊMIOS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. A divergência jurisprudencial não se estabelece em
matéria de prova, e sim na interpretação da legislação (Acórdão no CSRF/01-
04.592, de 11 de agosto de 2003). No exame de situações fáticas diversas, cada
qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes podem não
ter como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as
diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados, exatamente o
que ocorre no caso da divergência sobre a dedutibilidade das despesas com
pagamento de prêmios.
Desta feita, tendo havido decisão definitiva mantendo o lançamento discutido no
PAF n. 16095.000724/2007-66, perde completamente o objeto do único fundamento aduzido em
sede recursal pelo contribuinte, mostrando-se, desta forma, correta a decisão recorrida.
Outrossim, mesmo que assim não fosse, ao menos na parcela relativa ao crédito
lançado no auto de infração, é inconteste a ausência de crédito certo e líquido que amparasse o
pleito de restituição nos termos do que dispõe o art. 170-A do CTN, tanto assim que esse foi o
fundamento defendido pelo próprio contribuinte em sua defesa, qual seja, que o auto de infração
seria matéria totalmente controversa.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 168
DF CARF MF
Original